Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECEDENTES. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A despeito do que alegam os embargantes, não se constata a presença de omissão, visto que as alegações aduzidas pelos recorrentes foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretendem os Embargantes, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.